Tribunal: TJBA
Processo: 8004521-13.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004521-13.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR DOS SANTOS DIAS, TALES PITAGORAS MELO SANTOS

RECORRIDO: HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS, IGOR DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Consta dos autos que o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 121, §2º, inciso II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas) e art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPC, todos do Código Penal, por duas vezes.

2.

No caso vertente, conforme asseverado na decisão retro, existem patentes indícios de autoria aptos a incidir à prática delituosa atinente ao crime de homicídio qualificado em sua modalidade consumada e tentada, precipuamente ao que concerne os depoimentos prestados pelas testemunhas – em Juízo e em sede policial, bem como ao que concerne a juntada dos laudos periciais de lesões corporais (ID 65498747, pág. 01 e pág. 07), laudo de local do crime e laudo pericial da arma utilizada (ID 65498747, pág. 03 a 06) e laudo de necrópsia (ID 65498750, pág. 07).

3.

Não reputo razoável pressupor, com elevado grau de certeza, que o recorrente atuou com ausência de
animus necandi
, mormente considerados os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, bem como da análise detida aos laudos periciais acostados aos autos, os quais permitem inferir, ao menos em caráter indiciário, a presença de dolo na conduta do recorrente, precipuamente ao que concerne os diversos disparos de arma de fogo em regiões letais do corpo humano.

4.

Na hipótese, as qualificadoras circunstanciadas ao cometimento do delito não se afiguram absolutamente destituídas de todo o lastro probatório. Nesse contexto, a decisão atacada atingiu a finalidade exigida, afirmando a presença da seriedade da acusação para o Tribunal do Júri, do imputado crime de homicídio qualificado.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8004521-13.2023.8.05.0103, da Comarca de Ihéus/BA, no qual figura como Recorrente Hugo David Cirino dos Santos e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .